Tribunal: TJDFT
Processo: 0749127-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.
A reiteração criminosa do paciente – suspeito de ser autor de outros dois crimes contra o patrimônio cometidos no período de cinco meses, um deles gravíssimo (latrocínio) -, evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.